Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001 APELANTE: SILDALEIA SILVA COSTA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os seguintes processos receberam sentença conjunta: 0722557-07.2019.8.07.0001, 0705348-90.2017.8.07.0001 e 0704782-44.2017.8.07.0001. Em razão da conclusão de apenas dois deles, encaminhem-se os correspondentes autos à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível para que aguarde a remessa do Processo 0704782-44.2017.8.07.0001 a este Tribunal de Justiça, para que sejam associados. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora